Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-32.2021.8.11.0034
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-32.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 475.982.472-34 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000306-32.2021.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Marilza Silva de Oliveira

Recorrida(s):

Natura Cosméticos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na petição inicial a Reclamante alega que não possui dívida alguma com a empresa Reclamada, contudo, a defesa foi instruída por meio de cadastro virtual com o envio do documento pessoal da parte autora, bem como o histórico de pedidos junto a empresa, portanto, tais documentos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

2. A inclusão do nome da consumidora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida
constitui exercício regular de direito e gera direito a indenização por dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC.
Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos ficha cadastral eletrônica, Id. 58119119/58119120; documentos pessoais da autora (RG e CPF) – Id. 58119120; consulta de pedidos – Id. 58119120 e cadastro consultor de beleza e relação de pagamentos efetuados, Id. 58119121, onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços oferecidos pela Requerida.
Insta frisar que no Id. 58119121 consta relação de pagamentos, nos valores de R$ 197,54 (13.01.2021); R$ 90,11 (04.01.2021) e ainda R$ 190,54 (09.12.2020), bem como consta débitos pendentes nos valores de R$ 286,63; R$ 398,12 e R$ 398,10, valores estes dos quais a autora deixou de efetuar a quitação e os quais referem ao inadimplemento no cadastro de proteção ao crédito. Desta feita, constando dos autos pagamentos anteriores efetuados pela autora,
como verifica-se dos
prints
das telas sistêmicas, comprova que houve a existência de relação jurídica entre as partes.
Até porque, não é admissível que os fraudadores quitassem qualquer boleto originado de sua intenção criminosa. De outro lado, salienta-se que a autora não impugnou especificamente os documentos pessoais, anexados pela reclamada na contestação, quando da contratação dos serviços, no Id. 58119120. Ademais, o documento pessoal (RG/CPF) anexado com a exordial, Id. 55573553, trata-se do mesmo documento juntado pela reclamada na defesa/contratação, Id. 58119120
.
Frisa-se que a autora em sua exordial, bem como na impugnação alega que nunca emprestou seus documentos pessoais a qualquer pessoa, e nem tampouco perdeu seus documentos. De mais a mais, ressalta-se que, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes.
”.

4.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais, já recolhidas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021